Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-28.2006.8.11.0093
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000446-28.2006.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO BARBIERI - CPF: 202.649.849-00 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), AIRES JACO TRES - CPF: 447.916.661-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que o pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP). O recorrente suscita, em preliminar, nulidade da decisão por excesso de linguagem, bem como, no mérito, a ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar o julgamento pelos jurados
e,
(
ii
) analisar se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para sustentar a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não apresenta excesso de linguagem, uma vez que o magistrado
se limitou
a expor os elementos probatórios e os indícios de autoria com base em declarações colhidas durante a investigação e na instrução judicial, em conformidade com o art. 413, § 1o, do CPP. Não houve antecipação de juízo de valor.

4. A alegação de cópia da denúncia na decisão de pronúncia deve ser afastada, pois os trechos indicados pela defesa não integraram a pronúncia e, mesmo que fossem reproduzidos, corresponderiam à transcrição de depoimentos e provas constantes dos autos.

5. A materialidade delitiva está consubstanciada em boletim de ocorrência, declarações das vítimas e testemunhas, além do relatório investigativo, sendo desnecessária a produção de laudo pericial como prova absoluta nessa fase processual.

6. Os indícios de autoria decorrem do depoimento das vítimas que estão corroborados pelas testemunhas, que relataram a perseguição e uso de armas por parte do recorrente e de um terceiro identificado como funcionário dele.

7.
A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado ao juízo singular afastar o julgamento do caso pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, nos termos da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limit
a
a fundamentar os indícios de autoria e materialidade com base em provas colhidas no processo, em conformidade com o art. 413, § 1o, do CPP.

2.
A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando outros elementos probatórios atestam a materialidade do delito.

3.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado afastar a competência do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 413, § 1o; CP, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2023; TJMT, NU 0020973-66.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2023; TJDFT, RESE no 20080310050138, Rel. Des.
Silvânio
Barbosa dos Santos, j. 09.09.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000446-28.2006.8.11.0093

RECORRENTE: SERGIO BARBIERI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o
por

SERGIO
BARBIERI,
contra
se
ntença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da
Comarca de
Feliz Natal
, nos autos d
a Ação Penal no

0000446-28.2006.8.11.0093
, que

o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo
fútil] -
art.
121, §

2o,
I,
c/c art. 14, II, ambos do CP
- (
ID
236875776
).

O recorrente
s
uscita a preliminar de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. No mérito, alega
que
o conjunto probatório seria

in
suficiente para car
acterizar
a
materialidade e
autoria da tentativa de homicídio
.

Pede o
provimento
do recurso para
anular a decisão por excesso de linguagem. No mérito, a
reforma
da decisão para ser impronunciado
(
ID 2
36875780
).

Nas contrarrazões,
Promotoria de Justiça de
Feliz Natal
,

pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID 2
36875787
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 2
36875788
).

A
i.
32
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo

desprovimento
do recurso

(
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, Procurador
de Justiça -
ID

2
43274688
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia por entender que o Juízo singular, “
copiando da denúncia
” utilizou as expressões
“
impelido por motivo fútil, na companhia de um funcionário, mediante o emprego de arma de foto, tentou mata
r
as
vítimas”
,
bem como empregou
a frase “
passaram a ser perseguidos pelo acusado que conduzia uma caminhonete F250, prata, em alta velocidade e portava, em uma das mãos, um revólver prateado”
,
de modo que teria antecipado
juízo desfavorável
que pode induzir os jurados.

Assim o
j
uízo singular
se expressou
na pronúncia
:

“[...]
Aires Jacó Três
, em juízo, relatou que à ocasião encontrava-se no banco do carona em um veículo conduzido por Jairo
Baratto
, quando, então,
passaram a ser perseguidos pelo acusado que conduzia uma caminhonete F-250, prata, em alta velocidade e portava, em uma das mãos, um revólver prateado
.
Posteriormente, se depararam com uma moto, cujo condutor, funcionário do acusado, sacou um revólver e disparou em direção ao veículo. Vejamos, na parte que importa [Mídia Id. 43887378 e
ss
]
- transcrição
[...].”

(Humberto
Resende Costa,
J
uiz de Direito - ID 236875776)

Ora, a
Defesa não demonstra o alegado excesso de linguagem, insurgindo sobre a motivação adotada para reconhecimento dos indícios de autoria, colhidos
diretamente
da transcrição do depoimento de uma das vítimas

[Aires
Jacó Três]
.

Frise-se que, o ponto indicado
pela Defesa
como cópia da denúncia
[“
impelido por motivo fútil, na companhia de um funcionário, mediante o emprego de arma de foto, tentou matar as vítimas”
] sequer
integr
a
a
decisão de pronúncia.

Na essência, verifica-se que o juiz da causa reconheceu os indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos na fase policial e corroborados em Juízo,
notadamente o depoimento da vítima Aires Jacó Três,
o qual foi corroborado
pelas demais
provas judicializadas [
testemunhas Cláudio Bevilaqua, Clebson Meira Pego e Izaias Torres Graças e José Nilton Moretto
],

a fim
de justificar
a submissão da análise do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

Portanto, não se identifica excesso de linguagem na pronúncia a ensejar nulidade.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de
autoria,
[
...]
, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”
(TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040 -Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 10.11.2023).

Diante do exposto,

REJEITO
a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...]

em 10/03/2006, por volta das 17h00, defronte ao pátio do Armazém Dall
Agnol
, no Município de Feliz Natal-MT, o denunciado

Sergio Barbieri, impelido por motivo fútil, na companhia de um funcionário, mediante o emprego de arma de fogo, tentou matar as vítimas
Airos
Jacó Três e Jairo
Baratto
, Carlos Roberto
Biasetti
, não logrando êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme se apurou, o ofendido Jairo
Baratto
e o acusado Sergio Barbieri eram, respectivamente, autor e réu na ação de reintegração de posse n 2148/2005. Saliente-se que o denunciado havia sido retirado da área ocupada em virtude de decisão liminar prolatada no referido feito.

Na data dos fatos, por volta das 15h00, numa construção próximo à Cargil, as vítimas foram abordadas pelo acusado, que irritado afirmou: "... foi bom encontrar vocês aqui, é com vocês mesmos que eu quero conversar". Sem dizer mais nada, o denunciado deixou o local em sua caminhonete D-20, em alta velocidade.

Receosos a respeito da conduta adotada pelo acusado, as vítimas ingressaram na caminhonete F-1000 e deixaram o local. Na ocasião, o ofendido Jairo
Baratto
conduzia o veículo, enquanto
Airos
Jacó Três encontrava-se no banco do carona.

Em seguida, defronte ao pátio do Armazém Dali
Agnol
, as vítimas constataram que eram seguidas pelo acusado que conduzia uma caminhonete F-250, prata, em alta velocidade e portava, em uma das mãos, um revólver prateado. Na ocasião, enquanto apontava a arma para os ofendidos, fazia gesto para que parassem o veículo.

Realizando uma manobra brusca com a caminhonete, as vítimas se depararam com uma moto, cujo condutor, funcionário do acusado, sacou um
revolver
e disparou em direção ao veículo.

Enquanto empreendiam fuga do local, as vítimas foram perseguidas pelo acusado e seu funcionário, o motoqueiro de alcunha "
maranhãozinho
", até ingressarem no interior da fazenda Bahia.

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia como incurso no artigo 121, §2°, I (motivo fútil), do CP
c.c
. art. 14, II, do CP.

[...].”
(
Daniel
Balan

Zappia
,
Promotor de Justiça - ID
236874657
)

A denúncia foi recebida em 6.9.2011.

O

j
uízo singular
, em 18.7.2024,

pr
onunciou o recorrente
nestes termos:

“[...].
passo à análise da materialidade delitiva do crime de homicídio, a qual concluo induvidosa, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n.o 1031212.05.000846-0 (Id. 43882675 - Págs. 27/29), Termo de Declaração da vítima Aires Jacó Três (Id. 43882675 - Págs. 35/37), Termo de Declaração da vítima Jairo
Baratto
(Id. 43882675 - Pág. 39), Termo de Declaração de José Nilton Moretto (Id. 43882675 - Pág. 43) e Relatório de Investigação (Id. 43882676 - Pág. 55- 56).

Outrossim, os indícios suficientes de autoria/participação revelam-se certos na pessoa do denunciado, principalmente pelos depoimentos prestados pela(s) vítima(s)/testemunha(s) em juízo.

Aires Jacó Três, em juízo, relatou que à ocasião encontrava-se no banco do carona em um veículo conduzido por Jairo
Baratto
, quando, então, passaram a ser perseguidos pelo acusado que conduzia uma caminhonete F-250, prata, em alta velocidade e portava, em uma das mãos, um revólver prateado. Posteriormente, se depararam com uma moto, cujo condutor, funcionário do acusado, sacou um
revolver
e disparou em direção ao veículo. Vejamos, na parte que importa [Mídia Id. 43887378 e
ss
]:

“(...) Juiz: Seu Aires, conte para gente o que foi que aconteceu. Eu fiz aqui a leitura da denúncia, né? A qual diz que 2 pessoas tentaram matar o senhor e mais outras 2 vítimas. Enfim, conte para gente como é que foi a situação.

Vítima: A narrativa que está ali, foi exatamente...

Juiz: A narrativa que está na denúncia.

Vítima: É essa
ai
.

Juiz: Foi do modo como aconteceu. Mas o senhor pode repetir
pra
gente?

Vítima: Mais os detalhes que não foi colocado ali. tá?

Juiz: Pois conte
pra
gente, por gentileza e qual o motivo dessa situação?

Vítima: É uma disputa, é uma esse, esse Sérgio, eu posso contar a história para entender?

Juiz: Pode, você pode contar a história, claro.

Vítima: Eu na época no Mato Grosso eu tinha fazendas e tal e achei esse
cara
lá em Sinop e ele tinha uma fazenda toda enrolada.

Juiz: Você fala o
cara
, é o réu? Vítima: Esse é,
tá
? Ele é até ele uns 14 anos mais velho que eu.

Juiz: O réu é o Sergio?

Vítima: É. Daí ele fez
umas proposta
,
tá
? Eu como sou, vou muito na conversa, não, vamos fazer, eu tenho dinheiro, você tem as, posso trabalhar,
tá
? Daí compramos essa área no lado dessa área, tem até loteamento,
tá
. Compramos a área, metade tua, metade minha,
tá
beleza. Mandei esteira, caminhão, trator, isso nem sabe. Eu sei que botei muito dinheiro e é meio as coisas assim. Daí eu me decepcionei com a agricultura lá. Falei, Sérgio, vamos fazer o seguinte, fica com a tua, porque a área dele é bem maior e eu vou vender a minha. Daí vendi para esse Jairo, que inclusive era sócio. Inclusive, abre aspas, ele faleceu uns 2 anos, um acidente.
Tô
com uma área aqui. Vendi uma área um pedacinho, para a Cargil, que é um Armazém, veio, peguei um dinheiro. E ele ficou, sabe, ficou meio magoado, só que a dele vale bem mais, eu dei tudo, fiz tudo, eu que bancava.

Juiz: O que o senhor vendeu foi aquilo que vocês convencionaram que era da sua parte, e a parte dele ficou lá?

Vítima: Inclusive, inclusive a minha parte documentada, é uma só, a parte dele documentado o nome dele, tudo certo,
tá
, inclusive minhas máquinas, trator, esteira, tudo, não, fica com as máquinas também, daí, não queria sair, tudo bem. Falei, não, faz, eu não entendo muito, faz uma reintegração da posse, estava em cima, na fazenda. Daí ele ficou bravo, esse
cara
levei em casa, eu dormia lá na fazenda, um moleque dele era pequeno, o
cara

tava
, não tinha nada,
tava
quebrado. Daí consegui segurar essa cobra, aí criei, daí ele ficou bravo. Chegamos lá
pra
falar com ele, é da D-20, e ele falando é isso mesmo, quero falar com vocês. Ficou cumprimentando mais assim, com aquela cara assim e não falou nada. E saiu na caminhonete assim. E saiu, Jairo vamos, vamos sair daqui que esse
cara
é perigoso.

Juiz: Pela conduta dele o senhor desconfiou alguma coisa ia acontecer?

Vítima: Eu sabia que
na
sabia que lá ele gostava de arma, tinha rifle, tinha revólver tudo ali. No lado da cidade, do meu lado é 5 km. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos lá para o Armazém que ele está
mal intencionado
, o Sérgio está bravo. Ah, quando na camionete chegamos no Armazém assim, eu olhei assim e vi aquela caminhonete e vindo numa
poeirona
, tinha
uns pessoal
carpindo uma mandioca assim, macaxeira,
mandionca
, e Jairo ele está atrás. E ele pisou naquela caminhonete, fez um cavalo de pau assim, e ele com o braço para fora com o revólver.

Juiz: Ele dirigia e ao mesmo tempo com um revólver?

Vítima: É, não dava para atirar porque pegava no
parabrisa
. Fez o cavalo de pau e eu
deitei
embaixo assim, o Jairo era fortão, só que tinha uma camioneta com o motor bom. Saiu patinando. Quando virou para a estrada, o
cara
da motinha atirando também atirou. Os
caras
correram para lá, atirou, na camionete não pegou, mas foi atirando assim e a gente conseguiu pegar.

Juiz: Mas os tiros foram direção do carro. Onde vocês estão?

Vítima: Direção para nós. Para nós de carro. Não acertou por um milagre. Entramos no asfalto, e daí aquela camionete, e nós estrada de chão, um pedacinho de asfalto e ele atrás, daí jogar para o lado cortava, jogar para cá, porque ele não conseguia
daí
atirar

Juiz: Vocês ficavam fazendo zigue, zague, né?

Vítima: E a sorte foi um ônibus na frente, ônibus do interior, estrada de chão. Nós cortamos ônibus e passemos, daí ele se atrapalhou um pouquinho. Daí a gente entrou numa fazenda assim. Tudo antigo. E descendo assim, lá tinha o
cara
, amigo nosso, ficou com a camioneta parada lá em cima e daí não chegou. E ele foi atirar, né? Onde dá
pra
atirar, mas só que não dava
pra
num atirou, mas só que não pegou
porque
...

Juiz: Ele não acertou os disparos, mas você ouviu?

Vítima: Ah (afirmativo com as mãos), dirigindo aqui não dá
pra
atirar na frente que tem o vidro, né? E eu deitado,
levantava
, olhava para trás e eu era copiloto do Jairo.

Juiz: Era o Jairo dirigindo, o senhor como passageiro à direita na frente e atrás ia o? Atrás ia alguém?

Vítima: Não é camionete, não era.

Juiz: Eram só 2 pessoas?

Vítima: É
aquelas camionete
.

Juiz: Eram só 2 dentro do carro ou 3?

Vítima: 2, eu e o Jairo, aquelas camionetes simples.

Juiz: Ah, entendi. Cabine simples.

Vítima: É aquelas camionetes simples, tudo simples. E o peãozinho, o Maranhão esse ele, ele,
nós jogou
uma caminhonete assim, ele atirou, mas
ele acho
que caiu.

Juiz: E esse Maranhãozinho que também atirou, que estava na motocicleta. Ele é trabalhador de quem?

Vítima: Do Jairo. Era peão dele. Peão do Sérgio.

Juiz: Do Sérgio. Funcionário do Sérgio. E o senhor
conhecia ele
, sabia quem era ele?

Vítima: Eu não, eu não conhecia esse Mário. Eu sabia que era peão dele.

Juiz: Não, eu sei. Mas quando houve o disparo, o senhor identificou que era um Maranhãozinho e que ele era que trabalhava com o Sérgio.

Vítima: Isso, isso sim.

Juiz: Entendi aí vocês fizeram um registro da ocorrência?

Vítima: Daí, já ligamos para o para o meu advogado de lá, ou esse meu advogado passou, eu não podia sair de lá. É, tem uma cidadezinha antes, tal de Vera. Daí ele ligou lá.
2 policial
falou para o delegado, porque esse tal de Feliz Natal só tinha um coronel lá, que é o prefeito. Lá quem mandava era ele. Inclusive eu vou explicar melhor, uns 6, 7 meses antes, eu acho que foi isso. A gente levou umas máquinas para trabalhar, trator
gabinado
assim, começou
gradiar
assim esse Sérgio atirou
nos trator
, quebrou tudo,
os peão
conseguiram vazar no mato, quebrou o trator, caminhão, furou tudo, ele mesmo e daí conseguimos ligar para nós, o delegado de lá queria prender nossos funcionários, doutor, não, assim não, doutor
eles é
vítima, prende o Sérgio. Esse Sérgio não aconteceu nada com ele, até hoje, por isso que a gente tinha medo de aceitar.
Tá
daí que foi daí, ligamos para você, o meu advogado, ele pegou
2 policial
lá na cidade de Vera e veio nos pegar, veio nos acudir. Vieram com
espigandona
. Porque não confiava na
policia
de Feliz Natal. E daí, nós andamos na cidade com os policia
is
em outro lugar, nós 2 na camionete para ver se achava esse Sérgio. Para saber. Daí ele
ele
tinha ido lá na oficina, deixado o carro dele, que é uma D-20 e
pego
emprestado essa. Daí eu cheguei, a camioneta F-250 está aí. Daí, meu advogado e o policial desceu, cadê? O Sérgio acabou de pegou emprestado e pegou a era emprestado e voltou e deixou aí e pegou a dele, foi embora. Ele trocou de carro.

Juiz: Essa camionete que ele utilizou não era dele, ele chega, pegou lá na oficina?

Vítima: Aí nós ficamos meio assim, na hora não deu
pra
era uma camionete prata, mas daí quando chegou perto que daí eu vi que era o Sérgio.

Juiz: No momento, o senhor não fez a correlação dele porque não era o carro que ele usava?

Vítima: Se ele tivesse chegado de mansinho, ele ia pegar nós. Ele chegou já queimando por isso também. (...).”

As declarações da vítima foram confirmadas pelas testemunhas Cláudio Bevilaqua, Clebson Meira Pego e Izaias Torres Graças, os quais, em juízo, aduziram que viram ou ficaram sabendo da perseguição, bem como dos disparos de
arma de
fogo. Outrossim, José Nilton Moretto, confirmou que à ocasião o réu emprestou sua camioneta F-250, a devolvendo cerca de 2 ou 3 horas depois [Relatório de Mídia Id. 43885610 e
ss
].

Nesse contexto fático, não se evidencia, de forma inequívoca, a ausência de provas suficientes de ter o réu concorrido para o crime. Por conseguinte, resta prejudicada a absolvição sumária do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
[...].

Nesta fase processual, é cediço que a dúvida
resolve-se
em favor da sociedade e não do acusado, como transcrito em linhas passadas, sendo certo afirmar que não basta à impronúncia a simples palavra do réu sem suporte probatório mínimo que possa lastrear a negativa de autoria.

Todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria/participação do réu no crime.

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto presentes os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal, devendo a pretensão acusatória prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente. Vejamos
[...].

Igualmente, caberá aos jurados
decidir
se está ou não caracterizada a qualificadora invocada pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentá-la em plenário.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado SÉRGIO BARBIERI, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal. [...]
.”

(Humberto Resende Costa
,
Ju
i
z de Direito - ID 2
36875775)

Pois bem.

A materialidade delitiva da tentativa do homicídio está consubstanciada
no
Boletim de Ocorrência n.o 1031212.05.000846-0 (I
D
43882675), Termo de Declaração da vítima Aires Jacó Três
(
ID
43882675
)
, Termo de Declaração da vítima Jairo
Baratto
(I
D
43882675) e Relatório d
a
Investigação (I
D
43882676).

Igualmente
, como pontuado pela i. PGJ, a tese da defesa de imprescindibilidade de laudo pericial para comprovação da materialidade
da tentativa de homicídio
não procede
, pois o “
laudo pericial não possui valor absoluto para uma sentença de pronúncia, sobretudo quando outros elementos de provas atestam satisfatoriamente a materialidade delitiva, como ocorre no caso”
(ID
243274688)
.

A propósito, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“A ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos.”
(N.U 0020973-66.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal
–
24
.8.2023
)

Na fase policial, colheram-se os depoimentos
da
s
vítima
s

Aires Jacó Três

e Jairo
Baratto

(ID
236874657
), das
testemunhas
José Nilton Moretto
, Claudio Bevilaqua
, Clebson Meira Pego, Tiago Luiz Souza Evangelista

e o interrogatório de
SERGIO BARBIERI

(ID 236874657
)
.

Em Juízo, foram ouvidas
a vítima Aires Jacó
Três
, a testemunha José Nilton Moretto, Claudio Bevilaqua, Clebson Meira Pego, Izaias Torres
Gracias
, Edson Castro Fonseca, Hélio
Hashimot
, José Sebastião da Silva e José
Emillio
e interrogado
o recorrente

(
Termo de audiência e Relatório de Mídias –
I
Ds
43882680- Pág. 35, 43887378, 43885622, 43882680 – Pág. 43, 43884200, 43884201, 43887357 e 142347965
)
.

Verifica-se
do conjunto probatório que
a
s
vítima
s

Aires Jacó Três e Jairo
Baratto
declararam que no dia dos fatos, por volta das 15
h
estavam
próximo
a Cargil, quando o recorrente SERGIO BARBIERI aproximou conduzindo uma caminhonete D20 vermelha
e lhes disse
"foi bom encontrar vocês aqui, é com vocês mesmo que quero conversar" e
,
em seguida foi embora;

mais tarde quando as
vítimas
seguiram para o
Armazem
Dal
Agnol
e adentravam no
pátio

do estabelecimento, quando
perceberam a presença de uma
caminhote
F 250
,
cor prata
,
vindo atr
ás
e
identificaram que era
SERGIO BARBIER
, o qual estava com uma arma em punho e
exigia que
para
ss
em o carro
.

As vítimas narraram ainda q
ue tentaram fugir
,
mas se depararam
com uma motocicleta escura, cujo condutor [identificado apenas como “Maranhão”,
que seria funcionário do recorrente
, contudo

não
foi
localizado
durante as
investigações] teria
sacado
uma arma
e dispa
rado
contra
eles
, como também
que foram
perseguidos por SERGIO e o motoqueiro e
conseguiram se proteger ao adentrar
na fazenda Bahia
.

A
s
narrativas d
a testemunha Nilton Moreto, em ambas as fases da persecução penal,
são no sentido de que o recorrente [
SERGIO BARBIERI
] seria condutor da camionete
F 250, cor prata
,
que perseguiu as vítimas.

No mesmo sentido, a testemunha Claudio Bevilaqua
,
na ocasião
funcionário
do
Armazem
Dal
Agnol
confirmou
, na fase investigativa e em juízo,
que
,
na data do fato
,
visualizou a
F

250
,
cor prata
perseguindo
a caminhonete
F1000
[onde estavam as vítimas], bem como
a motocicleta e o seu condutor armado, o qual teria efetuado um tiro em direção a F1000, sendo que depois
os três veículos [F1000, F
250,
cor prata e a motocicleta]
toma
ram a direção da rodovia.

Note-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O i. Prof.o Damásio E. de
Jesus

sobre
a responsabilidade penal do partícipe
leciona
:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a
ed.
Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Nesse quadro, conquanto o disparo não tenha sido efetuado pelo recorrente, mas pelo motoqueiro não identificado, as provas coligidas indicam a
desavença anterior [disputa de terras - ação de reintegração de posse entre uma das vítimas e o recorrente] e

sua participação
na dinâmica do fato.

Na pronúncia, não há juízo de certeza
,

apenas se
encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
, ao passo que a

“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des.
Silvânio
Barbosa dos Santos - 9.9.2014)
, o que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
SERGIO BARBIERI
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Assim sendo, a sentença d
e pronúncia

deve
ser
conservada
.

Ante o exposto,

conhecid
a

a pretensão de reexame
,
mas
, no mérito,
RECURSO
D
ESPROV
ID
O
, em
c
onformidade ao
parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025